Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
FAZENDA. REMOÇÃO PARA LEITO DE UTI. DESPESAS HOSPITALARES. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. MELHORA CLÍNICA DO PACIENTE NO CURSO DA DEMANDA. NÃO CONFIGURADA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. EFEITOS PECUNIÁRIOS DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO PROVIMENTO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA.
I. Ação ajuizada em 19.07.2020, com vistas à remoção de paciente (internado na rede privada) à Unidade de Tratamento Intensivo da rede pública de saúde. Tutela antecipatória deferida, na mesma data, com a intimação do DISTRITO FEDERAL, em 20.07.2020. Noticiada, no curso da demanda, a melhora do quadro clínico do recorrente (desnecessidade de internação em UTI). Sentença extintiva do processo, por perda do interesse, com a revogação dos efeitos do provimento antecipatório, a partir da prolatação da sentença.
II. O cerne da controvérsia estaria centrado na (des) necessidade de confirmação da tutela provisória de urgência anteriormente concedida, para internação o requerente em leito de UTI de hospital público, ou particular às expensas do Distrito Federal, para que o Ente Federativo arque com as despesas hospitalares da data da intimação da decisão liminar, até a data da alta hospitalar.
III. A despeito da alta hospitalar do paciente em data anterior à prolação da sentença, não há de se falar em perda superveniente do interesse, em face de efeitos pecuniários inerentes ao cumprimento (ou não) da decisão antecipatória.
IV. Nesse sentido, o contundente parecer da douta Promotoria de Justiça. Transcrevo: [...] De fato, a decisão que defere liminar de internação compulsória necessita ser confirmada na sentença, a fim de que possa produzir os seus derivados efeitos, em virtude de sua natureza precária, o que não dá ensejo, por outro lado, à extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir. Há no caso concreto nítido interesse na prolação da sentença para que se confirme a antecipação da tutela antes deferida, uma vez que a paciente se encontrava internada em leito no Hospital das Clínicas, local onde fora admitida com quadro clínico gravíssimo. Dessa forma, deve ser estabelecido pelo juízo de piso os efeitos econômicos da internação nesse nosocômio particular, definindo o momento em que nascera a obrigação do ente distrital, fixando-se o termo inicial da responsabilidade estatal. Por mais que a obrigação de fazer tenha sido cumprida pelo recorrido, o fato é que persiste análise do pedido constante no ID: 20421581, pag. 7, “f”, consistente em condenar o réu a arcar com os custos da internação [...].
V. No mais, o processo não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, Art. 1013, § 3o), dada a possibilidade de eventual adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito (inclusive o esclarecimento acerca de matéria fática, sob o crivo do contraditório), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, Art. 139), à luz do princípio da cooperação (CPC, Art. 6o).
VI. Por fim, revela-se patente a inadequação da via eleita pelo HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA (pedido de “habilitação nos autos”) à pretendida condenação do DISTRITO FEDERAL (parte requerida) ao pagamento dos valores em benefício do hospital.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença extintiva anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.